Tribunal: TJDFT
Processo: 0727503-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0727503-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M &amp; A ADMINISTRACAO DE BENS E DIREITOS PATRIMONIAIS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M &amp; A ADMINISTRACAO DE BENS E DIREITOS PATRIMONIAIS LTDA, com pedido de tutela antecipada recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação pelo procedimento comum, indeferiu o pedido de concessão da tutela de evidência e concedeu prazo de 5 (cinco) dias pra efetuar o depósito integral do valor do débito tributário para deferir a suspensão da sua exigibilidade (ID 28529428 - p. 5/10). Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 28904088). Contrarrazões apresentadas (ID 28950621). O agravante opôs embargos de declaração em que alega omissão na decisão agravada (ID 28904087), que foram conhecidos e rejeitados (ID 28950841). Comunicada a prolação de sentença (ID 29670822). Assim, em virtude do julgamento na ação principal, houve a perda de objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso e, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator